Tribunal: TJSP
Processo: 1501912-02.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1501912-02.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que
é apelante JADER PAULO DINIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1501912-02.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas - 6a Vara Criminal
Apelante: Jader Paulo Diniz
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz José Guilherme Di Rienzo Marrey
Voto n. 39308
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que Jader Paulo
Diniz foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo
304, c.c. o artigo 297, preceito secundário, ambos do Código Penal (fls.
190/195).
Inconformado, apela. Busca a absolvição, alegando tratar-se
de crime impossível, pois se tratou de verdadeira ação coordenada pela
polícia para deter o apelante, pois foragido. Em suma, afirma que os
policiais já tinham prévia ciência da identidade do apelante, não sendo
possível ludibriá-los. Subsidiariamente, requer redução das penas, bem
como substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
O apelo reitera teses apresentadas em alegações finais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo auto de
exibição e apreensão e pelo laudo de exame documentoscópico fls. 89/91,
atestando que o documento era falso.
Autoria induvidosa.
O acusado negou a prática do delito. Disse que trabalhava,
fazia faculdade e foi, injustamente, condenado pelo crime de tráfico de
drogas e associação para este fim. Estava em liberdade, todavia, após
sentença, seu advogado perdeu o prazo para recurso e, por isso, o
benefício foi revogado. No dia dos fatos, saiu de carro com seus pais e
sentou-se no banco traseiro, justamente porque, caso fossem abordados,
sabia que seriam exigidos os documentos do motorista. Ao chegarem ao
local, ouviu diversos policiais gritando “a casa caiu Jader” e avistou várias
viaturas. Colocou as mãos na cabeça e foi revistado, momento em que o
policial retirou todos os pertences de seus bolsos e o indagou sobre o
mandado de prisão. Questionado sobre portar o documento falso, disse que
não queria ser preso e, por isso, o adquirira, há 6 meses, em São Paulo.
Afirmou que não teve tempo de exibir o documento, mas os policiais o
apreenderam mesmo assim.
A versão, no entanto, restou isolada no contexto.
Os policiais militares, Gesiel e Luan, disseram, em
depoimentos firmes e coesos, que abordaram o veículo onde o acusado
estava e exigiram documentação de todos para conferência. Um dos
documentos estava estranho e, por isso, solicitaram, via COPOM, análise
juntamente com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, constando que
era falso. O acusado, depois disso, informou o verdadeiro nome e contou
que estava foragido. Contaram que a abordagem iniciou-se após informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do COPOM sobre veículo com atitude suspeita, trafegando pela Rodovia
Anhanguera. De início, a abordagem deu-se com apenas uma viatura.
Posteriormente, outras três ou quatro aportaram também no local.
Enfatizaram que o documento falso estava dentro da carteira do réu e foi por
ele exibido. Indagados sobre a necessidade de apoio, disseram que, como
havia várias pessoas e, sendo possível que mais de uma delas estivesse
armada, solicitaram apoio.
A testemunha Paulo Diniz, genitor do réu, disse que dirigiam-
se a um aniversário e, ao chegarem, estacionaram o carro e desceram. Em
seguida, foram abordados. Seu filho permaneceu silente, mas pegaram seu
documento e o chamaram para o outro lado da rua. Sabia que o réu estava
foragido, mas não tinha conhecimento sobre o documento falso. Afirmou
que os carros já estavam estacionados quando as viaturas (cerca de oito ou
nove) chegaram. Por fim, alegou não ter visto o apelante apresentando o
documento.
Em suma, ficou evidente que, quando surpreendido pelos
policiais, o réu apresentou documento de identidade falso. Aliás, o próprio
apelante admitiu tê-lo adquirido meses antes na cidade de São Paulo. Tal
conduta foi praticada visando dificultar a perfeita identificação e esconder o
fato de que era foragido da justiça.
A tese da combativa defesa de que os policiais estavam à
procura de Jader não restou demonstrada e, ainda que assim fosse, fato é
que o apelante estava na posse de documento de identidade falsificado,
justamente para evitar sua prisão, já que procurado pela justiça. As fotos
acostadas pela defesa em seu recurso, aliás, divergem do relato da
testemunha Paulo Diniz, que afirmou ter visto cerca de 8 viaturas no local.
Nas fotos, há apenas quatro.
A versão exculpatória, portanto, não se sustenta; patente o
dolo de atribuir-se identidade diversa da sua, mediante uso de documento
falso, procurando ludibriar as autoridades, primeiro a policial e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrendo tudo a contento, posteriormente, a judiciária.
A esse respeito, ensina Nelson Hungria (in Comentários ao
Código Penal, v. 9, p. 308) que o comportamento em análise é criminoso,
pois a vantagem mencionada no dispositivo pode representar qualquer
utilidade ao agente.
Com efeito. Ousamos afirmar que a vantagem visada,
oriunda da incorreta identificação, seria obtida nos autos do processo, pois
fatalmente não seriam encontrados antecedentes criminais, a permitirem
que benesses fossem concedidas em caso de eventual condenação.
Nem se cogite também tratar-se de exercício da autodefesa,
como fato gerador da atipicidade do fato. Na falta de dispositivo
incriminando o perjúrio, tornou-se recorrente a assertiva de que o agente
pode mentir acerca dos fatos que lhe são imputados.
Todavia, fatos não se confundem com identificação pessoal
e demais dados qualificativos. Não é por outra razão que o artigo 187, do
Código de Processo Penal, prevê que o interrogatório será composto de
duas partes, uma sobre a pessoa do acusado e outra sobre os fatos.
Acresça-se, ainda, que o artigo 186 é claro ao dispor que, depois de
qualificado, o acusado será informado do seu direito de permanecer calado.
Registre-se que tais dispositivos também são aplicáveis à fase extrajudicial,
por força do artigo 6o, inciso V, do mesmo codex.
Ainda que se admita o silêncio ou a mentira como formas de
exercício da autodefesa, corolário da ampla defesa constitucionalmente
garantida, tais atitudes estarão adstritas aos fatos objeto da acusação e
nunca sobre a própria identificação ou qualificação.
Além disso, não cabe a alegação de que a conduta seria
atípica, pela não apresentação do documento de forma espontânea. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...Uso
de
documento
falso.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Tese de não apresentação espontânea do
documento. Irrelevância. Uso efetivo do documento espúrio
demonstrado. Validade dos depoimentos de policiais. Confissão
do apelante quanto à falsificação do documento por ser foragido
da Justiça. Condenação acertada. Adequação da pena e do
regime
prisional
fechado.
Recurso
improvido...)
(524564120118260001
SP
0052456-41.2011.8.26.0001,
Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 08/11/2012, 10a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2012)
Por fim, a falsificação não era grosseira. Tanto assim que,
para sua comprovação, mostrou-se indispensável indagação ao Serviço de
Inteligência da Polícia Militar, bem como a realização de exame pericial
(laudo de exame documentoscópico).
Condenação, portanto, de rigor.
Penas fixadas criteriosamente e bem dosadas, ficam
mantidas. Partiram do mínimo legal e, na segunda etapa, pela agravante da
reincidência (fl. 3/4), houve acréscimo de 1/6.
Pelos mesmos motivos, a substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos não é medida socialmente recomendável.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator